Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-78.2015.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE- DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe vício a ser sanado na decisão embargada.
2. Considerado tempestivo o Recurso de Apelação interposto, deve ser anulada a decisão que, erroneamente, considerou que o apelo foi interposto fora do prazo.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A (id. 116233464), em razão da Decisão exarada por este douto Juízo que NEGOU CONHECIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante.
Em síntese, a instituição financeira embargante alega suposta contradição na Decisão exarada que não conheceu o apelo tendo em vista ter sido intempestivamente interposto.
Prefacialmente, informa a embargante que no ano de 2020 estes autos tramitavam de forma física bem como não foi considerado por este Juízo o período de suspensão dos prazos, previsto na Portaria Conjunta n.o 428 de 13 de julho de 2020, que continha como previsão de retorno dos prazos na comarca de Chapada dos Guimaraes para os processos físicos 31 de agosto de 2020.
Ainda, expõe que a parte autora, ora embargada interpôs embargados declaratórios da sentença prolatada, mencionando ter sido interrompido o prazo recursal da Instituição Financeira, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Por fim, cita que o termo inicial para a interposição do Recurso de Apelação se deu em 31 de agosto de 2020 e o apelo foi interposto em 03 de setembro de 2020, pugnando pelo reconhecimento de sua tempestividade.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).
Insurge a parte embargante acerca de suposta contradição na Decisão exarada que não conheceu o apelo tendo em vista ter sido intempestivamente interposto.
Compulsando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à embargante.
Isso porque, consoante a mencionada Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, “nas comarcas classificadas com risco “Baixo” ou “Moderado”, fica designado o dia 27 de julho de 2020, para a primeira etapa”; bem como que “a segunda etapa, nas comarcas mencionadas no caput, será iniciada 14 (catorze) dias após o início da primeira etapa”. Por fim, verifica-se que “os prazos processuais dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos durante a primeira etapa e só voltarão a tramitar 14 (catorze) dias após o início da segunda etapa”.
Dessa forma, infere-se que o Recurso de Apelação interposto em 03 de setembro de 2020 é tempestivo.
Verifica-se ainda que, em respeito ao teor da Súmula n.o 579 do Superior Tribunal de Justiça, a ora embargante requereu a ratificação do recurso de apelação interposto (id. 104071998).
Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, anulando a decisão embargada, a fim de considerar tempestivo o Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, devendo o recurso ser devolvido para análise de mérito.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator